Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 318 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. ADEQUAÇÃO AO RITO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade da pretensão de exibição de documentos ser instrumentalizada pela via da ação autônoma (procedimento comum art. 318 e seguintes do CPC) na esfera de obrigação de fazer, sendo possível a coexistência harmônica entre a ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum e os institutos processuais da produção antecipada de provas (arts. 381 a 383 do CPC) e da exibição incidental de documentos e coisas (arts. 396 e seguintes do CPC). Compreensão que favorece a ideia de que a prova tem também como destinatárias diretas as partes e não apenas o julgador, reconhecendo-se, assim, à parte o direito material à prova.
2 – Demonstrados os requisitos para propositura e processamento da demanda, os documentos colacionados pelo Autor prestam-se a instruir o pedido deduzido, demonstrando a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita, cabendo ao Réu, em momento oportuno, debater eventuais matérias de defesa de seu interesse.
Apelação Cível provida.